Tribunal: TJSP
Processo: 1002812-34.2017.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Município de Matão. Contratação mediante inexigibilidade de licitação. Escritório de advocacia. Assessoria jurídica e administrativa. Recuperação de créditos previdenciários. Sentença que julgou a ação procedente com relação ao então Prefeito Municipal e ao escritório de advocacia e respectivo sócio, e improcedente com relação aos demais

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Município de Matão. Contratação mediante inexigibilidade de licitação. Escritório de advocacia. Assessoria jurídica e administrativa. Recuperação de créditos previdenciários. Sentença que julgou a ação procedente com relação ao então Prefeito Municipal e ao escritório de advocacia e respectivo sócio, e improcedente com relação aos demais réus. 1. Preliminar. Recurso de apelação dos réus Gradim Sociedade Individual de Advocacia e Alexandre Domingues Gradim que não deve ser conhecido, frente à ausência de preparo. Pedido de justiça gratuita indeferida. Prazo para comprovação do recolhimento das custas que transcorreu "in albis". 2. Mérito. Ausência de comprovação da singularidade dos serviços prestados e da notória especialização do contratado. Município que dispõe de corpo jurídico próprio. Lesão ao erário. Ocorrência. Não pagamento das contribuições previdenciárias que acabou resultando em pedido de parcelamento dos débitos junto à Receita Federal. Município que, além de ter que pagar o valor principal das contribuições previdenciárias indevidamente compensadas, teve acrescidos juros e multa de mora. Dolo ou culpa. Verificação. Atos enquadrados no art. 10, da Lei Federal no 8.429/92. Penalidades. Sanções aplicadas de modo razoável e proporcional, merecendo ser mantidas, por serem adequadas à reprovação e à gravidade dos atos. Juros e correção monetária dos valores a serem ressarcidos que deverá incidir sobre a data do reembolso. Precedentes. Sentença reformada nesse aspecto. Improcedência do pedido com relação aos demais réus que deve ser mantida, frente à ausência de prova inequívoca de participação na contratação do escritório de advocacia. Elemento subjetivo não demonstrado. Recurso de apelação de Gradim Sociedade Individual de Advocacia e Alexandre Domingues Gradim não conhecido. Recurso de apelação de José Francisco Dumont não provido. Recurso de apelação do Ministério Público parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000113373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002812-34.2017.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que são apelantes/apelados JOSE
FANCISCO DUMONT, ALEXANDRE DOMINGUES GRADIM e GRADIM SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, são apelados FINBANK EMPREENDIMENTOS LTDA,
FINBANK FOMENTO MERCANTIL LTDA, JOSE JARBAS PEREIRA, TIAGO RODRIGO
PEREIRA e FINBANK CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. e
Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso de apelação de Gradim
Sociedade Individual de Advocacia e Alexandre Domingues Gradim. Negaram provimento ao
recurso de apelação de José Francisco Dumont. Deram provimento parcial ao recurso de
apelação do Ministério Público, nos termos que constarão do acórdão. V.U. Declarará voto o 3o
Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002812-34.2017.8.26.0347
Aptes/Apdos: Jose Fancisco Dumont, Alexandre Domingues Gradim e Gradim
Sociedade Individual de Advocacia
Apelados: Finbank Empreendimentos Ltda, Finbank Fomento Mercantil Ltda,
Jose Jarbas Pereira, Tiago Rodrigo Pereira e Finbank Consultoria e Assessoria
Empresarial Ltda.
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: Prefeitura Municipal de Matão
Comarca: Matão
Voto no 14088
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. Município de Matão. Contratação
mediante inexigibilidade de licitação. Escritório de advocacia.
Assessoria jurídica e administrativa. Recuperação de créditos
previdenciários. Sentença que julgou a ação procedente com
relação ao então Prefeito Municipal e ao escritório de
advocacia e respectivo sócio, e improcedente com relação aos
demais réus. 1. Preliminar. Recurso de apelação dos réus
Gradim Sociedade Individual de Advocacia e Alexandre
Domingues Gradim que não deve ser conhecido, frente à
ausência de preparo. Pedido de justiça gratuita indeferida.
Prazo para comprovação do recolhimento das custas que
transcorreu “in albis”. 2. Mérito. Ausência de comprovação da
singularidade
dos
serviços
prestados
e
da
notória
especialização do contratado. Município que dispõe de corpo
jurídico próprio. Lesão ao erário. Ocorrência. Não pagamento
das contribuições previdenciárias que acabou resultando em
pedido de parcelamento dos débitos junto à Receita Federal.
Município que, além de ter que pagar o valor principal das
contribuições previdenciárias indevidamente compensadas,
teve acrescidos juros e multa de mora. Dolo ou culpa.
Verificação. Atos enquadrados no art. 10, da Lei Federal no
8.429/92. Penalidades. Sanções aplicadas de modo razoável e
proporcional, merecendo ser mantidas, por serem adequadas à
reprovação e à gravidade dos atos. Juros e correção monetária
dos valores a serem ressarcidos que deverá incidir sobre a data
do reembolso. Precedentes. Sentença reformada nesse aspecto.
Improcedência do pedido com relação aos demais réus que
deve ser mantida, frente à ausência de prova inequívoca de
participação na contratação do escritório de advocacia.
Elemento subjetivo não demonstrado. Recurso de apelação de
Gradim Sociedade Individual de Advocacia e Alexandre
Domingues Gradim não conhecido. Recurso de apelação de
José Francisco Dumont não provido. Recurso de apelação do
Ministério Público parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de ação de responsabilidade civil por ato de
improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo em face de José Francisco Dumont, Gradim Sociedade
Individual de Advocacia, Alexandre Domingues Gradim, Finbank
Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., Finbank Empreendimentos
Ltda., Finbank Fomento Mercantil Ltda., Jose Jarbas Pereira, e Tiago
Rodrigo Pereira.
A decisão de fls. 1143/1147 deferiu o pedido liminar,
determinando aos demandados Gradim Sociedade Individual de Advocacia
e ao advogado Alexandre Domingues Gradim, a Finbank Consultoria e
Assessoria Empresarial Ltda., Finbank Empreendimentos Ltda., Finbank
Fomento Mercantil Ltda., José Jarbas Pereira, e Tiago Rodrigo Pereira, a
“PROIBIÇÃO de firmar quaisquer tipos de contratos para prestação de
serviços de advocacia, assessoria jurídica, administrativa ou tributária
com quaisquer entes da Administração Pública, direta ou indireta de todo
o país”.
Ademais, a decisão liminar também determinou a
indisponibilidade dos bens dos demandados até o limite de R$
1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais).
Manifestações preliminares às fls. 1396/1469 (José
Francisco Dumont), e 1511/1545 (Finbank Consultoria e Assessoria
Empresarial
Ltda.,
Finbank
Fomento
Mercantil
Ltda.,
Finbank
Empreendimentos Ltda., José Jarbas Pereira e Tiago Rodrigo Pereira), com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a réplica do Ministério Público às fls. 1565/1580.
Petição inicial recebida às fls. 1583/1584.
Contestações às fls. 1616/1665 (Finbank Consultoria e
Assessoria Empresarial Ltda., Finbank Fomento Mercantil Ltda., Finbank
Empreendimentos Ltda., José Jarbas Pereira e Tiago Rodrigo Pereira), e
1667/1714 (José Francisco Dumont), com réplica do Ministério Público às
fls. 2171/3191.
Juntadas aos autos cópias dos Agravos de Instrumento no
2167580-31.2017.8.26.0000
(fls.
1757/1845),
no
2149781-72.2017.8.26.0000
(fls.
1944/2047)
e
no
2149781-72.2017.8.26.0000 (fls. 1944/2047), nos quais esta Relatoria deu
provimento parcial aos recursos dos réus, para “afastar a aplicação da
proibição de celebração de quaisquer tipos de contratos para a prestação
de serviços de advocacia, assessoria jurídica, administrativa ou tributária
com quaisquer entes da Administração Pública, direta ou indireta, de todo
o país”, o que foi posteriormente confirmado pelo C. STJ (fls. 1832/1844,
1930/1942 e 2034/2046).
Decisão
às
fls.
2113/2116
que
determinou
o
levantamento parcial dos bens bloqueados em nome do réu José Francisco
Dumont.
Juntada aos autos cópia do Agravo de Instrumento no
2149781-72.2017.8.26.0000, no qual consta acórdão desta Relatoria (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2123/2132) que negou provimento ao recurso interposto por José
Francisco Dumont, ficando mantida a decisão de determinou a
indisponibilidade dos bens de que trata esta ação.
Despacho saneador às fls. 2343/2346.
Juntada aos autos cópia do Agravo de Instrumento no
2037299-50.2018.8.26.0000 (fls. 2372/2424), no qual consta acórdão desta
Relatoria (fls. 2413/2420) que deu provimento parcial ao recurso interposto
por José Francisco Dumont, para “que seja desbloqueado 100% dos
valores correspondentes aos proventos de aposentadoria”.
Petição do réu Tiago Rodrigo Pereira às fls. 2578/2607,
na qual alega a existência de fatos novos.
Petição de Finbank Consultoria e Assessoria Empresarial
Ltda., Finbank Fomento Mercantil Ltda., Finbank Empreendimentos Ltda.
e José Jarbas Pereira às fls. 2813/3097, na qual alegam a existência de fatos
novos.
A sentença de fls. 3897/3925 julgou a ação nos seguintes
termos:
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
O PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo
487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para:
(A) ANULAR o contrato de prestação de serviços de
consultoria jurídica tributária previdenciária firmado entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o MUNICÍPIO DE MATÃO e a empresa GRADIM
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
(fls.
299/3003), assim como o termo aditivo (fls. 328);
(B)
CONDENAR
o
requerido
JOSÉ
FRANCISCO
DUMONT, nos termos dos artigos 10, “caput”, VIII e XII e
11, “caput”, da Lei 8.429/92. Por consequência, imponho-
lhe
a
obrigação
de
ressarcir
integralmente
e
solidariamente o erário público pelos danos causados,
consistentes no valor total pago em razão do contrato
discutido nos autos e nos valores cobrados do Município
em virtude das compensações indevidas, considerando o
parcelamento realizado, a ser apurado em liquidação de
sentença (montante a ser devidamente atualizado pelos
índices do Tribunal de Justiça desde os seus respectivos
desembolsos, até o efetivo ressarcimento ao erário, e juros
de 1% ao mês a partir da citação); a suspensão de seus
direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos; e multa
civil no importe de 1/3 do valor do dano;
(C)
CONDENAR
os
requeridos
GRADIM
SOCIEDADEINDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
e
a
ALEXANDRE DOMINGUES GRADIM nos termos dos
artigos 10, “caput”, VIII e XII e 11, “caput”, da Lei
8.429/92. Por consequência, imponho-lhes a obrigação de
ressarcir integralmente e solidariamente o erário público
pelos danos causados, consistentes no valor total pago em
razão do contrato discutido e nos valores cobrados do
Município em virtude das compensações indevidas,
considerando o parcelamento realizado, a ser apurado em
liquidação de sentença (montante a ser devidamente
atualizado pelos índices do Tribunal de Justiça desde os
seus respectivos desembolsos, até o efetivo ressarcimento
ao erário, e juros de 1% ao mês a partir da citação); a
suspensão dos direitos políticos do último pelo prazo de 05
(cinco) anos; multa civil no importe de 1/3 do valor do
dano para cada um deles e a proibição de que ambos
contratem com o Poder Público ou recebam benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente,
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.
Por fim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos requeridos FINBANK CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA, FINBANK EMPREENDIMENTOS
LTDA, FINBANK FOMENTO MERCANTILLTDA, JOSÉ
JARBAS PEREIRA e TIAGO RODRIGO PEREIRA.
Inconformado, o réu José Francisco Dumont interpôs
recurso de apelação (fls. 3950/3966), alegando, em síntese: (i) que
contratação foi legal, tendo sido observados os pressupostos formais e
materiais; (ii) que a dispensa da licitação se justifica pela expertise e
singularidade do escritório de advocacia, que representa diversos
municípios e desenvolveu tese tributária-previdenciária recentemente
aceita pelo STF acerca da incidência de INSS sobre as verbas trabalhistas
(tema 163); (iii) que a procuradoria municipal não dispunha de
profissionais suficientes para atender a demanda correspondente; (iv) que a
jurisprudência já reconheceu que a contratação e advogado dispensa a
licitação, dada que a matéria exige trabalho intelectual especializado; (v)
que não há comprovação de que o escritório de advocacia não tenha
realizado os serviços para os quais foi contratado; (vi) que não restou
demonstrado dolo ou danos ao erário; (vii) que, em documento enviado ao
TCE-SP, ficou declarado que foram realizadas compensações de créditos
previdenciários no período de maio a agosto de 2018.
Os réus Gradim Sociedade Individual de Advocacia e
Alexandre Domingues Gradim também interpuseram recurso de apelação
(fls. 3995/4027), alegando, em síntese: (i) que não praticaram ato de
improbidade, não restando demonstrado o elemento volitivo e o dano ao
erário; (ii) que houve benefício econômico auferido em favor do Município
de Matão, sendo que os créditos que amparam as compensações foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
validados pelo STF no RE 593.068, julgado sob repercussão geral; (iii) que
a singularidade da contratação, a justificar a dispensa da licitação, está
demonstrada pelo serviço especializado e pelos resultados alcançados; (iv)
que não se trata de serviço rotineiro atribuível à Procuradoria Municipal, já
que requerem conhecimento técnico no direito material e processual; (v)
que o escritório é o único com mais de 100 processos de Municípios do
Estado de São Paulo sobrestados perante o TRF-3 por força do julgamento
do RE 593.068; (vi) que o escritório vem obtendo sucessivas vitórias em
primeiro e segundo grau, confirmando a improcedência das respectivas
ações civis públicas; (vii) que o MP não demonstrou que o Município de
Matão sofreu danos com a contratação dos serviços de advocacia; e (viii)
que a contratação de escritório de advocacia sem licitação não caracteriza,
por si só, ato de improbidade.
Por último, o Ministério Público também apelou (fls.
4033/4050), apenas para impugnar parte da sentença que julgou
improcedente a ação com relação aos réus Finbank Consultoria e
Assessoria Empresarial Ltda., Finbank Fomento Mercantil Ltda., Finbank
Empreendimentos Ltda. e José Jarbas Pereira, alegando, em síntese, que, a
despeito de o contrato com o Município de Matão ter sido firmado com
Gradim - Sociedade Individual de Advocacia, é nítido o envolvimento dos
demais no esquema de desvio de verba.
Aduz o Parquet, ainda: (i) que o réu José Jarbas Pereira,
sócio e administrador das empresas do grupo Finbank, foi idealizador do
audacioso esquema que logrou êxito em desviar aprox. quinhentos milhões
de reais de mais de 135 prefeituras paulistas; (ii) que os contratos foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
firmados incialmente entre os Municípios e a empresa Finbank Consultoria
e Assessoria Empresarial Ltda., no entanto, após o reconhecimento da
irregularidade pelo TCE-SP, José Jarbas Pereira convenceu o advogado
Alécio Castellucci Figueiredo a utilizar seu escritório de advocacia,
Castellucci Figueiredo Advogados Associados, para dar continuidade às
fraudulentas atividades de compensação tributária; (iii) que a proximidade
entre a Finbank e o escritório Castellucci evidencia-se por terem
compartilhado o mesmo endereço por anos, sendo que Alécio atuou como
advogado da Finbank e de José Jarbas Pereira; (iv) que José Jarbas Pereira
orientava os prefeitos a outorgarem procuração não apenas aos sócios da
empresa oficialmente contratada pelos Municípios, a Castellucci
Figueiredo e Advogados Associados, mas também ao demandado Tiago
Rodrigo Pereira, sócio proprietário das empresas do grupo Finbank; (v)
que, no período compreendido entre os dias 10.07.2012 e 24.12.2014, a
banca Castellucci transferiu para as empresas do grupo Finbank a
importância de R$ 20.948.651,36; (vi), que, portanto, a Castellucci foi
utilizada como empresa de fachada, prestando-se a utilizar suas contas
bancárias como passagem de valores, especialmente para as empresas do
grupo Finbank, e a servir como pessoa jurídica prestadora de serviços
jurídicos; (vii) que Alécio Castellucci, sócio-gerente do escritório
Castellucci, providenciou a alteração do contrato da sociedade de
advogados, alterando o nome da pessoa jurídica para Gradim &
Advogados Associados, e posteriormente para Gradim - Sociedade
Individual de Advocacia, figurando Alexandre Domingues Gradim como
titular unipessoal, mantendo-se o mesmo CNPJ; (viii) que Alexandre
Gradim, na verdade, emprestou o nome do escritório que figurava como
titular para permitir ao requerido José Jarbas Pereira que continuasse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oferecendo seus serviços aos municípios; e (ix) que os juros de 1% ao mês,
para o integral ressarcimento dos danos ao erário, também devem incidir a
partir de cada desembolso, assim como a correção monetária.
Contrarrazões de apelação às fls. 4095/4109 (José
Francisco Dumont), 4110/4127 (Ministério Público), 4128/4204 (Tiago
Rodrigo Pereira) e 4206/4437 (Finbank Consultoria e Assessoria
Empresarial
Ltda.,
Finbank
Fomento
Mercantil
Ltda.,
Finbank
Empreendimentos Ltda. e José Jarbas Pereira).
É O RELATÓRIO.
1. Preliminarmente
O recurso do réu José Francisco Dumont é tempestivo e
isento de preparo, já que ao apelante foi concedido o benefício da
gratuidade judiciária (vide AInt no 1002812-34.2017.8.26.0347/50000),
razão pela qual merece ser recebido em seus regulares efeitos, na forma
dos arts. 1.012 e 1.013, do CPC.
Da mesma forma, o recurso do Ministério Público é
tempestivo e isento de preparado, razão pela qual também merece ser
recebido em seus regulares efeitos, na forma dos arts. 1.012 e 1.013, do
CPC.
O recurso dos réus Gradim Sociedade Individual de
Advocacia e Alexandre Domingues Gradim, porém, embora seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tempestivo, não está devidamente preparado, tendo sido negado o pedido
de gratuidade judiciária ou de diferimento das custas para o final, conforme
se observa do AInt no 1002812-34.2017.8.26.0347/50001.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 82, determina
que “salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe
às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no
processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença
final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no
título”.
Dispõe o CPC, ainda:
Art. 1.007 - No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob
pena de deserção.
[...]
§2o - A insuficiência do valor do preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, implicará em deserção se o recorrente,
intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no
prazo de 5 (cinco) dias.
Como se vê, os apelantes, ao deixarem de comprovar o
recolhimento das custas, mesmo quando intimados para tanto (fls.
4540/4542), acabaram por descumprir os dispositivos legais mencionados
acima, conduta esta que acarreta a deserção e, portanto, o não
conhecimento do recurso.
Assim já decidiu esta C. Câmara e este E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXECUÇÃO FISCAL. Ausência de recolhimento de preparo
recursal. Inexistência de comprovação de que o benefício foi
concedido em primeiro grau. Deserção. Recurso não conhecido.
(AC 9001238-49.2006.8.26.0014, 10a Câmara de Direito Público,
Rel. Paulo Galizia, j. em 04/11/2019)
Apelação - Ação de Indenização Dano Moral Despacho de
fls. 158/160 concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para o
recolhimento das custas de preparo
Determinação não
atendida (certidão de fls. 162) - Falta de recolhimento das custas
de preparo Deserção Incidência da Lei Estadual no 11.608/03
Precedentes do E. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça -
Recurso não conhecido. (AC 1015888-26.2017.8.26.0477, 11a
Câmara de Direito Público, Rel. Marcelo L Theodósio, j. em
03/12/2019)
Note que, embora os apelantes tenham interposto recurso
especial contra decisão desta Relatoria que negou o pedido de gratuidade
judiciária ou de deferimento das custas para o final do processo, o
Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal proferiu decisão
em que deixou de conceder efeito suspensivo ao recurso e inadmitiu o
recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de
Processo Civil (fls. 54 do AInt no 1002812-34.2017.8.26.0347/50001).
Deixo de conhecer, portanto, o recurso de apelação
interposto pelos réus Gradim Sociedade Individual de Advocacia e
Alexandre Domingues Gradim.
2. Do mérito
Cuida-se de ação civil ajuizada pelo Ministério Público
em face dos requeridos, em razão da prática de atos de improbidade
administrativa, nos termos da Lei Federal no 8.429/1992, pretendendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação dos réus nas penas do art. 12, II, pela prática de atos
enquadrados no art. 10; ou, subsidiariamente, nas penas do art. 12, III, pela
prática de atos enquadrados no art. 11 (todos da LIA).
Narra o Parquet que, mediante o Procedimento de
Inexigibilidade de Licitação no 010/2016 (fls. 63/350), o Município de
Matão, representado pelo então Prefeito José Francisco Dumont, efetivou a
contratação do escritório Gradim Sociedade Individual de Advocacia,
tendo por objeto a prestação de serviços técnicos para a recuperação de
crédito tributário proveniente de pagamento a maior a título de
contribuição
previdenciária
patronal
sobre
verbas
indenizatórias/compensatórias e Rateio de Acidente do Trabalho RAT
(contrato às fls. 299/303 e 326/327).
A contratação do referido escritório de advocacia ocorreu
de forma direta, sem prévia licitação, nos termos do art. 25, II, da Lei
Federal no 8.666/1993, tendo como valor o montante de R$ 600.000,00. No
entanto, considerando que os serviços prestados não se caracterizam como
singulares, não era o caso de inexigibilidade de licitação, e poderiam ter
sido conduzidos pela Procuradoria Municipal, conforme inclusive constou
de parecer subscrito pelo Procurador Municipal Maurício da Silva Miranda
(fls. 274/285).
Para além desse aspecto, o Ministério Público alega que
os réus fazem parte de um esquema que logrou êxito em desviar
aproximadamente quinhentos milhões de reais dos cofres de mais de 135
prefeituras do interior do Estado de São Paulo, tendo como idealizador o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corréu José Jarbas Pereira, sócio e administrador das empresas do grupo
Finbank.
Segundo consta na inicial (fls. 01/45), os contratos foram
firmados incialmente entre os municípios e a Finbank Consultoria e
Assessoria Empresarial Ltda., mas, por conta de irregularidades junto ao
TCE-SP, José Jarbas Pereira convenceu o advogado Alécio Castellucci
Figueiredo a utilizar seu escritório de advocacia, Castellucci Figueiredo
Advogados Associados, para dar continuidade às fraudulentas atividades
de compensação tributária.
O Ministério Público citou como evidências da
proximidade entre a Finbank Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. e
o escritório de advocacia, Castellucci Figueiredo Advogados Associados:
(i) ambas compartilharam, por anos, o mesmo endereço comercial; (ii)
Alécio, por várias vezes atuou como advogado da Finbank, conforme se
observa do processo TC-000105/014/09, e também de José Jarbas Pereira,
sócio administrador da Finbank; (iii) o escritório Castellucci, ao apresentar
seus serviços aos municípios, e no afã de provar sua notória especialização,
juntava atestados de atuação das empresas do grupo Finbank, representadas
por José Jarbas Pereira; e (iv) o corréu José Jarbas Pereira orientava os
prefeitos a outorgarem procuração não apenas aos sócios da empresa
oficialmente contratada pelos Municípios, a Castellucci Figueiredo e
Advogados Associados, mas também ao corréu Tiago Rodrigo Pereira,
sócio proprietário das empresas do grupo Finbank, na condição de
representante da contratada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, a conforme apurado pelo Grupo Especial de
Delitos Econômicos, por meio de quebra de sigilo bancário, no período
compreendido entre os dias 10.07.2012 e 24.12.2014, a Castellucci
Figueiredo e Advogados Associados transferiu para as empresas do grupo
Finbank a importância de R$ 20.948.651,36.
Em julho 2015, explica o Parquet que a 8a Câmara de
Direito Criminal de São Paulo impôs medida cautelar ao escritório
Castellucci Figueiredo e Advogados Associados, consistente na proibição
de contratação com os entes públicos municipais. Por tal motivo, Alécio
Castellucci providenciou a alteração da razão social da pessoa jurídica para
Gradim
Sociedade Individual de Advocacia, figurando Alexandre
Domingues Gradim como titular unipessoal, mantendo-se o mesmo CNPJ
(fls. 228/245).
Ao julgar a ação parcialmente procedente, entendeu o
juízo “a quo” que “a prévia licitação, no caso concreto, não somente era
possível, mas também imprescindível à satisfação dos princípios da
legalidade, da impessoalidade e da moralidade, tão caros à Administração
Pública”, sendo que “a contratação trouxe prejuízo ao erário, o qual
decorre não só da celebração de contrato com inexigibilidade de licitação
fora das hipóteses legais, mas também da autorização de pagamento de
honorários à contratada sem que se verificasse a condição pactuada para
o pagamento” (fls. 3915/3916).
A respeito do dolo, afirmou o juízo sentenciante que “o
dolo do então Prefeito, José Francisco Dumont é manifesto. Com efeito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ele era o Prefeito do Município de Matão à época dos fatos. E, como tal,
tinha o poder-dever de respeitar a prévia realização da licitação, a ele
cabendo, ainda, a obrigação de zelar para que o contrato fosse cumprido
a contento” (fls. 3919).
E, com relação à Gradim Sociedade Individual de
Advocacia, esta “figurou como contratada no mencionado contrato,
realizando as compensações de forma arbitrária e irresponsável, mediante
contratação que era notoriamente irregular. Restou clara a sua intenção
de receber vultosos honorários, sem a devida contraprestação, e através
de contratação irregular, sem prévia licitação” (fls. 3920).
No que diz à participação dos demais requeridos, porém,
entendeu o juízo “a quo” que “apesar dos indícios constantes dos autos, no
sentido de que tais pessoas teriam vínculo com a contratada Gradim, é
certo que não há elementos a convencer de que houve participação direta
das empresas Finbank e dos requeridos José Jarbas e Tiago na
contratação que ora se discute, o que seria imprescindível, até para a
configuração do elemento subjetivo”.
Pois bem.
Primeiramente, assinala-se a obrigatoriedade de licitação,
como regra geral, estabelecida pela Constituição Federal no art. 37, inciso
XXI, e pela Lei Federal no 8666/1993 (art. 2o).
No caso, a Administração Municipal de Matão, por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de seus agentes públicos, entendeu que a GRADIM Sociedade Individual
de Advocacia era a única que detinha condições para reivindicar a
recuperação de créditos tributários devidos ao Município, prestando
consultoria e assessoria tributária, enquadrando-se, portanto, na hipótese de
inexigibilidade da licitação, em conformidade com o art. 25, II, da Lei no
8.666/93, in verbis:
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade
de competição, em especial:
[...]
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no
art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou
empresas
de
notória
especialização,
vedada
a
inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação.
Marçal Justen Filho, in Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos (14a ed., São Paulo, Dialética, 2010, p. 359),
traça os seguintes parâmetros para identificar a hipótese de inexigibilidade
de licitação, presente no art. 25 da Lei no 8.666/93:
“De modo geral, poderia dizer-se que a inviabilidade de
competição apenas ocorre em casos em que o interesse
público apresenta peculiaridades e anomalias. Quando o
interesse público puder ser satisfeito por uma prestação
padrão, desvestida de alguma peculiaridade, a competição
será possível e haverá licitação.
Deve destacar-se, portanto, que a inviabilidade de
competição ocorre em casos em que a necessidade estatal
apresenta peculiaridades que escapam aos padrões de
normalidade. A disputa entre particulares por contratos
administrativos retrata as peculiaridades do mercado, apto
a atender satisfatoriamente as necessidades usuais,
costumeiras, padronizadas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais disso, o tema relativo à contratação direta de
escritório de advocacia, sem licitação, teve sua repercussão geral
reconhecida no Recurso Extraordinário no 656.558/SP e aguarda
julgamento no Supremo Tribunal Federal.
Entretanto, a matéria já foi enfrentada pela Suprema
Corte, no Inquérito 3074/SC, julgado no dia 02/10/2014, de relatoria do
Min. Luís Roberto Barroso, no qual, para controle da legalidade de atos de
contratação direta de serviços jurídicos por parte da Administração, foram
estabelecidas as seguintes balizas: a) existência de procedimento
administrativo formal; b) notória especialização profissional; c) natureza
singular do serviço; d) demonstração da inadequação da prestação do
serviço pelos integrantes do Poder Público; e) cobrança de preço
compatível com o praticado pelo mercado.
Tais parâmetros foram assim delineados pelo Ministro
Luís Roberto Barroso:
“a) Procedimento administrativo formal
9. Os procedimentos e contratos lavrados mediante
inexigibilidade de licitação devem observar, no que couber,
as exigências formais e de publicidade contidas na Lei n°
8.666/93, especialmente as que decorrem dos arts. 26 e
60-64. A necessidade de motivação expressa quanto ao
ponto
potencializa
a
verificação
de
eventuais
irregularidades por parte dos órgãos de controle e até de
agentes da própria sociedade.
b) Notória especialização do profissional a ser contratado
10. O art. 25, §1°, da Lei n° 8.666/93 dispõe sobre a notória
especialização:
“Considera-se de notória especialização o profissional ou
empresa cujo conceito no campo de sua especialidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências,
publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica,
ou de outros requisitos relacionados com suas atividades,
permita inferir que o seu trabalho é essencial e
indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do
objeto do contrato”.
11. Como se percebe, o que a norma exige é que a escolha
recaia sobre profissional dotado de especialização notória,
ou seja, incontroversa. Não basta, portanto, que goze da
confiança pessoal do gestor público, sendo necessário que a
sua qualificação diferenciada seja aferida por elementos
objetivos, reconhecidos pelo mercado. É o caso, e.g., da
formação acadêmica e profissional do contratado e de sua
equipe, da autoria de publicações pertinentes ao objeto da
contratação, da experiência em atuações pretéritas
semelhantes.
12. É certo que esses indicadores continuam permitindo
certa margem de discricionariedade na análise do que seja
“profissional capacitado a prestar o serviço mais adequado
ao interesse público”. Eles parecem suficientes, contudo,
para delimitar uma faixa de opções aceitáveis, excluindo a
legitimidade de avaliações puramente pessoais dos
administradores
públicos.
O
que
a
lei
permite,
compreensivelmente, não é a contratação de talentos
ocultos, e sim de prestadores que já são reconhecidos pelo
mercado como referências nas suas respectivas áreas.
c) Natureza singular do serviço
13. A natureza singular refere-se ao objeto do contrato, ao
serviço a ser prestado, que deve escapar à rotina do órgão
contratante e da própria estrutura de advocacia pública que
o atende. Não basta, portanto, que o profissional seja
dotado de notória especialização, exigindo-se, igualmente,
que a atividade envolva complexidades que tornem
necessária a peculiar expertise. É essa nota de
diferenciação que torna inviável a competição, mesmo entre
prestadores qualificados, dada a necessidade de um elo de
especial confiança na atuação do profissional selecionado.
O pressuposto foi objeto da Súmula 39/TCU, que tem a
seguinte redação:
“A inexigibilidade de licitação para a contratação de
serviços técnicos com pessoas físicas ou jurídicas de notória
especialização somente é cabível quando se tratar de
serviço de natureza singular, capaz de exigir, na seleção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executor de confiança, grau de subjetividade insuscetível de
ser medido pelos critérios objetivos de qualificação
inerentes ao processo de licitação, nos termos do art. 25,
inciso II, da Lei no 8.666/1993”.
14. Ainda acerca da singularidade do objeto contratado,
vejam-se as seguintes passagens de Marçal Justen Filho e
Celso Antônio Bandeira de Mello, destacando que a locução
“natureza singular” destina-se a evitar a generalização da
contratação direta dos serviços especializados descritos no
art. 13:
“É imperioso verificar se a atividade necessária à
satisfação do interesse sobre a tutela estatal é complexa ou
simples, se pode ser reputada como atuação padrão e
comum ou não. A natureza singular caracteriza-se como
uma situação anômala, incomum, impossível de ser
enfrentada
satisfatoriamente
por
profissional
não
“especializado'” .
“Se o serviço pretendido for banal, corriqueiro, singelo, e,
por isso, irrelevante que seja prestado por “A” ou por “B”,
não haveria razão alguma para postergar-se o instituto da
licitação. Pois é claro que a singularidade só terá
ressonância para o tema na medida em que seja necessário,
isto é, em que por força dela caiba esperar melhor
satisfação do interesse administrativo a ser provido.
(...)
Em suma: a singularidade é relevante e um serviço deve ser
havido como singular quando nele tem de interferir, como
requisito de satisfatório entendimento da necessidade
administrativa, um componente criativo de seu autor,
envolvendo o estilo, o traço, a engenhosidade, a especial
habilidade, a contribuição intelectual, artística, ou a
argúcia de quem o executa, atributos, estes, que são
precisamente os que a Administração reputa convenientes e
necessita para a satisfação do interesse público em causa.
Embora outros, talvez até muitos, pudessem desempenhar a
mesma atividade científica, técnica ou artística, cada qual o
faria à sua moda, de acordo com os próprios critérios,
sensibilidade, juízos, interpretações individualizadores
repercutirão necessariamente quanto à maior ou menor
satisfação do interesse público” .
15. Na mesma linha, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal já reconheceu a “confiança” no trabalho
profissional como elemento subjetivo a ser aferido, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contexto dos serviços especializados, quando do exame da
inexigibilidade de licitação. Veja-se a parte relevante da
ementa do acórdão proferido na AP 348, relatada pelo
Ministro Eros Grau:
“(...) 'Serviços técnicos profissionais especializados' são
serviços que a Administração deve contratar sem licitação,
escolhendo o contratado de acordo, em última instância,
com o grau de confiança que ela própria, Administração,
deposite na especialização desse contratado. Nesses casos,
o requisito da confiança da Administração em quem deseje
contratar é subjetivo. Daí que a realização de procedimento
licitatório para a contratação de tais serviços

procedimento regido, entre outros, pelo princípio do
julgamento objetivo é incompatível com a atribuição de
exercício de subjetividade que o direito positivo confere à
Administração para a escolha do “trabalho essencial e
indiscutivelmente mais adequado à plena satisfação do
objeto do contrato (cf. O §1° do art. 25 da Lei 8.666/93). O
que a norma extraída do texto legal exige é a notória
especialização, associada ao elemento subjetivo confiança”.
16. O caráter parcialmente subjetivo da denominada
confiança no profissional pode e deve ser objeto de
fundamentação transparente, com o que se permite o
controle intersubjetivo quanto à razoabilidade da escolha
administrativa. A singularidade do serviço não exige que
exista um único profissional apto, mas sim que se demonstre
a presença de característica própria do serviço que
justifique a contratação de um profissional dotado de
determinadas características, em detrimento de outros
potenciais candidatos.
d) Inadequação da prestação do serviço pelo quadro
próprio do Poder Público
17. O fato de a entidade pública contar com quadro próprio
de procuradores não obsta legalmente a contratação de
advogado particular para a prestação de serviço específico.
É
necessário,
contudo,
que
fique
configurada
a
impossibilidade ou relevante inconveniência de que a
atribuição seja exercida pela advocacia pública, dada a
especificidade e relevância da matéria ou a deficiência da
estrutura estatal. Sobre o tema, veja-se a seguinte passagem
de Diógenes Gasparini:
“Destarte, bastaria a verificação dessa circunstância para
liberar a Administração Pública da obrigação de licitar. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entanto, outras razões podem reforçar essa contratação
direta, a exemplo da urgência na execução dos serviços
jurídicos, do número insuficiente de advogados no quadro,
da falta de especialização dos profissionais do quadro para
a realização do serviço, do excesso de serviços e dos
interesses coincidentes do autor da demanda com os da
consultoria jurídica” .
18. Também aqui, a fundamentação exercerá o papel de dar
transparência às razões que impedem a atuação da
advocacia pública, evitando abusos e permitindo a
fiscalização dos órgãos de controle, bem como da própria
sociedade.
e) Contratação pelo preço de mercado
19. Por fim, deve ser verificada a adequação do preço a ser
pago pelo serviço, nos termos do art. 48, da Lei n° 8.666/93.
Como é natural, a opção por profissionais de referência
tende a vir associada à cobrança de honorários em patamar
compatível. O fato de a contratação direta envolver
atuações de maior complexidade e/ou responsabilidade
pode agravar essa circunstância, contribuindo para a
elevação dos valores. Ainda assim, é necessário que a
Administração demonstre que os honorários ajustados
encontram-se dentro de uma faixa de razoabilidade segundo
os padrões do mercado, observadas as características
próprias do serviço singular e o grau de especialização
profissional.”
E, em que pese o esforço argumentativo do réu-apelante,
não se verifica o preenchimento desses requisitos no caso em tela.
Isto é, com base nos documentos que compõe o
Procedimento de Inexigibilidade de Licitação no 010/2016 (fls. 63/350),
não se vislumbra qualquer singularidade e notoriedade do escritório de
advocacia na prestação dos serviços contratados, as quais, vale ressaltar,
apenas foram “evidenciadas” com apresentação de proposta pela própria
sociedade de advogados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, eventual impossibilidade técnica e estrutural do
Município que tampouco se comprovou a contento não importaria na
conclusão inequívoca de que a única empresa capacitada para a realização
dos serviços seria a sociedade de advogados requerida, até porque não
havia nada que conduzisse a tal conclusão.
A isso, vale acrescentar que a própria Secretaria de
Negócios Jurídicos de Matão proferiu parecer em sentido contrário à
contratação,
conforme
segue:
“com
toda
exposição
realizada,
especialmente a análise diante os parâmetros elencados pela recente
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, opino pela impossibilidade
de contratação nos moldes previstos” (fls. 284).
Desse modo, e uma vez mais, evidencia-se que não era
mesmo necessária a realização pessoal e direta dos serviços pelo escritório
de advocacia, ainda mais considerando que a mesma proposta de prestação
de serviço foi apresentada a diversos municípios paulistas, o que depõe
contra um serviço especializado apto a atender a realidade municipal dos
matonenses.
Cabe dizer ainda que não houve nenhuma pesquisa de
preços ou indicação de preço de mercado, exigida pelo art. 26, p.u., III, da
Lei no 8.666/93.
Diante de tais elementos, fica evidente o direcionamento
da contratação, em franco desrespeito ao dever de observância do processo
licitatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo assim, verifica-se a ocorrência de fraude na
contratação, fundada na escolha de sociedade de advogados para execução
de serviços ordinários, possivelmente passíveis de serem realizados pelo
corpo jurídico da própria municipalidade, ou até mesmo pelo setor
administrativo da Prefeitura.
Vale, ainda mencionar a existência de dezenas de
processos em trâmite no âmbito do Tribunal de Constas do Estado de São
Paulo, em desfavor de Castellucci Figueiredo e Advogados Associados,
sucedido pela requerida GRADIM Sociedade Individual de Advocacia,
todos com vista na apuração de irregularidades nas contratações firmadas
com Municípios deste Estado para supostas “apurações e recuperações de
pagamentos efetuados a título de contribuição previdenciária”.
No TC-0000880/002/11, referente a contratação efetuada
pelo Município de Iaras, o Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, em
decisão exarada em 17.09.2013, assentou o seguinte:
“2.1.
Registra-se, inicialmente que a contratação indiscriminada de escritórios e consultorias para
assessoramento administrativo e judicial, mormente em
questões tributárias, vem sendo desaconselhada de forma
cada vez mais restritiva pelas Cortes de Contas de todo o
país, por constituir iniciativa que destoa do princípio da
razoabilidade,
extrapolando
os
limites
da
discricionariedade do agente político ao terceirizar a
advocacia pública e contrapor os interesses das esferas
administrativas do Estado, que deveriam ser comuns e
compartilhados.
2.2. Neste contexto, o presente caso é exemplar, em face,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
principalmente da atuação específica da contratada, que,
nos últimos 05 exercícios fiscais, celebrou 174 ajustes com
prefeituras do interior, a maioria mediante dispensa de
licitação, proporcionando-lhe uma receita expressiva de R$
49.667.470,91. Estes números, cifras e a relação de
contratos podem ser aferidos no Relatório de Atividades
AUDESP no 03/13, que se anexa ao presente feito.
(...)
2.9. Registra-se, também, a inconformidade pertinente à
forma remuneratória 'ad exitum' estabelecida no Edital,
condicionando o pagamento da contratada ao sucesso na
recuperação dos créditos. Este modelo não encontra
guarida no entendimento deste Tribunal, visto que, ao
atrelar pagamentos à receita municipal obtida com a
recuperação de eventuais indébitos, contraria o disposto no
artigo 7o, § 3o, da Lei no 8.666/93. Há o agravante, ainda,
do risco de glosa da instância fazendária, que geraria
passivos fiscais imprevistos e anabolizados por penalidades
incidentais.”
Ademais, anotou-se a manifestação da Assessoria
Técnico-Jurídica, segundo a qual os serviços licitados não se revestiriam de
especificações técnicas que demandassem a contratação de terceiros para
sua execução, eis que consistentes em tarefas de mera rotina
administrativa.
Havendo evidências de que o serviço contratado não era
singular, nem mesmo o escritório detentor de notório conhecimento,
condições exigidas para a contratação com inexigibilidade de licitação (art.
25, II, da Lei no 8.666/93), com dispensabilidade de advogado particular,
ou até mesmo de advogado, para sua consecução, afastada está a
imperiosidade da avença, a denotar o risco de dano ao erário com a
manutenção do contrato e justificar a manutenção da sua anulação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Anota-se que a jurisprudência vem se posicionando pela
ilegalidade da contratação de serviço de advocacia sem licitação, quando
ausente singularidade e notoriedade da especialização na prestação do
serviço contratado:
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 535
NÃO VIOLADO. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO POR MUNICÍPIO
DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA SEM LICITAÇÃO.
HIPÓTESE EM QUE NÃO HÁ INEXIGIBILIDADE.
SERVIÇOS TÉCNICOS NÃO SINGULARES. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 25, II, § 1o C/C 13, V, DA LEI 8.666/93.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI
8.429/92. 1. Trata-se de Ação Civil por Ato de Improbidade
Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado
de Minas Gerais contra o então Prefeito, membros da
Comissão Permanente de Licitação e Contratos do
Município de Visconde do Rio Branco e o Procurador
Municipal pela contratação do escritório de José Nilo de
Castro Advocacia Associada S/C, sem a realização do
devido procedimento licitatório, sob o fundamento da
inexigibilidade. 2.(...) 3. Nos termos do art. 13, V c/c art. 25,
II, § 1o, da Lei 8.666/1993 é possível a contratação de
serviços relativos ao patrocínio ou defesa de causas
judiciais ou administrativas sem procedimento licitatório.
Contudo, para tanto, deve haver a notória especialização do
prestador de serviço e a singularidade deste. A
inexigibilidade é medida de exceção que deve ser
interpretada restritivamente. 4. A singularidade envolve
casos incomuns e anômalos que demandam mais do que a
especialização,
pois
apresentam
complexidades
que
impedem sua resolução por qualquer profissional, ainda
que especializado. 5. No caso dos autos, o objeto do
contrato descreve as atividades de patrocínio ou defesa de
causas judiciais ou administrativas e elaboração de
pareceres, as quais são genéricas e não apresentam
peculiaridades e/ou complexidades incomuns, nem exigem
conhecimentos demasiadamente aprofundados, tampouco
envolvem dificuldades superiores às corriqueiramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enfrentadas por advogados e escritórios de advocacia
atuantes na área da Administração Pública e pelo órgão
técnico jurídico do município. Ilegalidade. Serviços não
singulares. 6. O STJ possui entendimento de que viola o
disposto no art. 25 da Lei 8.666/1993 a contratação de
advogado quando não caracterizada a singularidade na
prestação do serviço e a inviabilidade da competição.
Precedentes: REsp 1.210.756/MG, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, DJe 14/12/2010; REsp 436.869/SP, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, DJ 01/02/2006, p. 477. 7.
A contratação de serviços sem procedimento licitatório
quando não caracterizada situação de inexigibilidade viola
os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e
eficiência e os deveres de legalidade e imparcialidade.
Improbidade administrativa - art. 11 da Lei 8.429/92. 8. É
pacífico o entendimento do STJ no sentido de que o ato de
improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei
8.429/92 não requer a demonstração de dano ao erário ou
de enriquecimento ilícito, mas exige a demonstração de
dolo, o qual, contudo, não necessita ser específico, sendo
suficiente o dolo genérico. 9. Recurso parcialmente
conhecido e nessa parte provido, com a devolução dos autos
para a instância de origem para a apreciação das
penalidades cabíveis. (REsp 1444874/MG. Relator: Ministro
HERMAN BENJAMIN. Órgão Julgador: SEGUNDA
TURMA. Data do Julgamento: 03/02/2015)
Em acréscimo, pelo que se depreende de denúncia
criminal formulada contra Alécio Castellucci Figueiredo, antigo sócio do
escritório que foi sucedido por GRADIM Sociedade Individual de
Advocacia, há elementos no sentido de que as ações que pretendia ajuizar
em nome dos Municípios (contratos de igual teor foram firmados com
diversos Municípios) para recuperação de pagamentos supostamente
indevidos não seriam passíveis de repetição ou compensação de indébito,
de sorte que, por serem ilegais, estariam ensejando a instauração de
processos administrativos junto às Delegacias da Receita Federal e o
ajuizamento de ações Justiça Federal sobre a questão, o que incrementa o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
risco de dano ao erário.
Sobre o tema, confira-se o recebimento da denúncia
contra Alécio Castellucci Figueiredo no Procedimento Investigatório do
Ministério Público no 0050886-18.2014.8.26.0000, de relatoria do Des.
Camilo Léllis, julgado em 16.12.2014, o qual inclusive discorre acerca do
serviço que seria prestado, a revelar a sua ausência de singularidade:
“Os serviços consistiam na elaboração de planilhas das
contribuições previdenciárias patronais mensais a serem
recolhidas pela Prefeitura Municipal, descontados os
valores referentes a auto-compensações recolhidas nos 05
anos anteriores, os quais Alécio entendia indevidos, com
respaldo em jurisprudência, inclusive dos tribunais
superiores. Em contraprestação por tal serviço, a
Castellucci Figueiredo e Advogados Associados recebia
20% dos valores que a Prefeitura Municipal deixava de
recolhe, em relação ao que vinha recolhendo antes da
contratação da empresa.
Apurou-se
que
em
ação
idêntica
(processo
no
2009.61.00.022043-0),
impetrada
pela
Castellucci
Figueiredo e Advogados Associados em favor da Prefeitura
Municipal de Embu-Guaçu em face do Delegado da Receita
Federal de Osasco, com o mesmo objeto, ao relatar a
decisão liminar, o MM. Juiz de Direito da 13a Vara Federal
fez menção a decisão proferida no RE no 550.882-9/RS, em
que o Ministro Gilmar Mendes entendeu que os valores já
recolhidos
não
eram
passíveis
de
repetição
ou
compensação de indébito, salvo se pleiteada, judicial ou
administrativamente, antes da edição da Súmula no 8, ou
seja, até 11.06.2008, fato que não ocorreu no caso de
Ribeirão Branco.
(...)
Posteriormente,
tais
compensações
de
contribuições
previdenciárias, por serem ilegais, ensejaram a instauração
de processos administrativos junto às Delegacias da Receita
Federal e também o ajuizamento de ações na Justiça
Federal sobre a questão.
Em síntese, os serviços prestados pela Castellucci

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Figueiredo e Advogados Associados consistiam pura e
simplesmente
em
“ensinar”
os
servidores
públicos
municipais a preencherem as guias de recolhimento das
contribuições previdenciárias com os valores que seus
sócios, inclusive Alécio Castellucci Figueiredo supunham
devidos, mas que, na verdade, acabaram engendrando
diversos
processos
administrativos
e
judiciais,
em
decorrência da ilegalidade das compensações tributárias.”
(grifos no original).
Em resumo, a prévia licitação para contratação dos
serviços jurídicos ora em discussão não somente era possível, como
necessária, em observância aos princípios da legalidade, da impessoalidade
e da moralidade, de tal sorte que a indevida dispensa licitatória acaba por
violar princípios e dispositivos constitucionais.
A anulação do contrato administrativo, portanto, era
mesmo de rigor.
E, em que pese a alegação do réu-apelante de que não
houve comprovação de danos à Municipalidade, é certo que, embora os
valores pagos pela Municipalidade a título de honorários tenham sido
elevados, na ordem de R$ 600.000,00 (fls. 1.006/1.031), não há indicativo
nos autos de que o serviço contratado tenha revertido em benefícios
financeiros em favor do Município.
Pelo contrário, já que o próprio Município, em
manifestação de fls. 2359, juntou o Memorando Interno no 511/2018 (fls.
2360/2366), no qual consta que, em 21 de julho de 2017, a Prefeitura
formalizou pedido de parcelamento dos débitos relativos às contribuições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sociais, incluindo os débitos abarcados pelas compensações realizadas sob
consultoria do escritório de advocacia requerido. Isto é, embora tenham
sido registradas compensações previdenciárias no montante total de R$
12.369.198,55, compreendendo o período de maio/2016 a janeiro/2017,
tais valores passaram a contar, posteriormente, da confissão de débitos e
parcelamento, o que evidencia a ineficácia do serviço prestado.
E a inexistência de compensações é confirmada pela
Receita Federal, que, em resposta o ofício datado de 07/06/2018, informou
que “não ocorreram compensações no período de maio de 2016 até março
de 2018” (fls. 2.432/2.433).
Ademais,
ao
valor
principal
das
contribuições
previdenciárias indevidamente compensadas, foram acrescidos juros e
multa de mora, o que caracteriza prejuízo à Municipalidade.
Observe que, no tocante aos atos de improbidade
administrativa previstos no art. 10 da LIA, entende a jurisprudência que,
além da comprovação do dano ao erário, deve ser demonstrado, ao menos,
culpa, consubstanciada em negligência, imprudência e imperícia. Nesse
sentido já decidiu o STJ:
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ARTS. 10 E 11 DA LEI N. 8.429/92. NÃO OCORRÊNCIA
DE DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO
SUBJETIVO (DOLO). NÃO CARACTERIZAÇÃO DO ATO
IMPROBO. PRECEDENTES. TRIBUNAL DE ORIGEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
QUE CONSIGNA NÃO OCORRÊNCIA DE DANO AO
ERÁRIO
E
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. À luz da atual jurisprudência do STJ, para a
configuração dos atos de improbidade administrativa
previstos no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa
(atos de Improbidade Administrativa que causam prejuízo
ao erário), exige-se a presença do efetivo dano ao erário
(critério objetivo) e, ao menos, culpa. Precedentes: REsp
1206741 / SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJe 24/04/2015; REsp 1228306/PB, Segunda
Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 18/10/2012.
[...]
4. Agravos regimentais não providos. (AgRg no Agravo em
Recurso Especial no 370.133 - RJ, j. em 01/10/15, 1a
Turma, Relator Min. Benedito Gonçalves).
Explicam Luiz Manoel Gomes Júnior e Rogerio Favreto
que “nos atos descritos no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa, o
que se verifica é a necessidade de punição de condutas dolosas ou que,
ainda que culposas (culpa grave, resvalando no dolo), sejam originárias
de má-fé, da intenção de causar o dano ou da ausência de cautela no trato
da coisa pública” (Gajardoni, Fernando da Fonseca [et al.]. Comentários à
Lei de Improbidade Administrativa: Lei 8.249 de 02 de junho de 1992. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 131).

No caso dos autos, o dolo do então Prefeito, José
Francisco Dumont, é de fato evidente, já que tinha ciência das possíveis
ilegalidades decorrentes da dispensa de procedimento licitatório,
devidamente elucidadas no Parecer da Secretaria de Negócios Jurídicos de
Matão.
E, com relação à banca GRADIM - Sociedade Individual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Advocacia, bem como seu sócio individual, Alexandre Gradim, é
incontroverso que buscam a Municipalidade para oferecerem os serviços
jurídicos tidos como “singulares”, quando, na realidade, já cumulavam
decisões desfavoráveis e tinham o conhecimento (ou deveriam ter) dos
riscos que os serviços oferecidos apresentavam.
Portanto, correta a sentença no que diz respeito aos réus
José Francisco Dumont, GRADIM - Sociedade Individual de Advocacia e
Alexandre Gradim.
Em situação semelhante, assim já decidiu este E.
Tribunal:
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
POR
ATO
DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE
LAGOINHA.
Conduta
de
não
recolhimento
de
contribuições previdenciárias vincendas, com base em
compensações tributárias efetuadas sob orientação do
escritório de advocacia contratado, que resultou em
prejuízos
à
Administração
Pública
municipal.
1.
Aplicabilidade da Lei de Improbidade Administrativa a
agentes políticos. Possibilidade. Previsão do art. 2o da Lei
no
8.429/1992.
Expressão
"agentes
públicos"
que
contempla os agentes políticos, agentes autônomos,
servidores públicos e particulares em colaboração com o
Poder Público. Agentes políticos que, em regra, se
encontram sujeitos a um duplo regime sancionatório, e se
submetem tanto à responsabilização civil pelos atos de
improbidade administrativa quanto à responsabilização
político-administrativa por crimes de responsabilidade.
Precedentes. Preliminar afastada. 2. Lesão ao erário.
Ocorrência.
Não
pagamento
das
contribuições
previdenciárias que acabou resultando na lavratura de
auto de infração pela Receita Federal em desfavor do
Município, acarretando considerável prejuízo financeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao ente público. Município que, além de ter que pagar o
valor
principal
das
contribuições
previdenciárias
indevidamente compensadas, teve acrescidos juros e multa
de mora. Ademais, o pagamento dos honorários
advocatícios contratuais antes da comprovação do êxito
das operações de compensação tributária representou
violação ao próprio contrato administrativo celebrado
entre as partes, que dispunha que o Município apenas
liberaria qualquer quantia em favor do escritório
contratado após auferir os benefícios tributários. 3. Dolo
ou culpa. Verificação. Temeridade da empreitada dos réus-
apelantes, que não observaram qualquer tipo de cautela ou
ressalva que pudesse resguardar o erário em caso de
insucesso das compensações, sendo inegável o elemento
volitivo dos réus, caracterizando, ao menos, atos de
improbidade culposos. Atos enquadrados no art. 10, caput,
incisos II e XII, da Lei Federal no 8.429/92. 4. Penalidades.
Incidência do art. 12, II, da Lei de Improbidade. Sanções
aplicadas de modo razoável e proporcional, merecendo ser
mantidas, por serem adequadas à reprovação e à
gravidade
dos
atos.
Sentença
mantida.
Recursos
desprovidos. (AC 1000739-77.2014.8.26.0579, 5a Câmara
de Direito Público, Rel.a Heloísa Martins Mimessi, j.
20/10/2019)
Apelações. Ação Civil Pública. Contratação de Escritório
de Advocacia sem o devido processo licitatório

Improbidade configurada, diante da ausência do requisito
de singularidade no presente caso - Para a correta
identificação se o serviço profissional contratado foi
preenchido pelo requisito da singularidade, é necessário
que
referido
serviço
seja
efetivado
de
maneira
individualizada, singular, e revestido com característica de
pessoalidade, o que não ocorreu no presente caso, sendo
patente a violação ao artigo 25, II, da Lei 8666/93.
Sentença
Mantida.
Recursos
Improvidos.
(AC
0002554-11.2005.8.26.0299, 3a Câmara de Direito Público,
Rel.a Paola Lorena, j. 15/10/2019)
APELAÇÃO REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
-
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA

Contratação de escritório de advocacia particular

Prestação de serviços temporários
Licitação na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modalidade de convite - Alegação de prejuízo ao erário
Ato ímprobo comprovado Modus operandi idêntico ao
realizado na Comarca de Guarujá, que permitiu identificar
o conluio entre as partes, conforme se constata da Ação
Popular n.o 0005026-43.2010.8.26.0223 Município que
contava com corpo jurídico próprio Não comprovado que
os serviços contratados eram singulares e especialíssimos,
nem mesmo que a demanda era extraordinária Situação
excepcional não caracterizada
Desobediência aos
preceitos constitucionais, em especial ao princípio da
moralidade e da eficiência, e prejuízo ao erário
caracterizado Precedentes do C. STJ Sentença que
julgou improcedente a pretensão ministerial Reforma que
se impõe
Recurso provido, julgando-se procedente a
ação. (AC 1005322-15.2015.8.26.0533, 6a Câmara de
Direito Público, Rel.a Silvia Meirelles, j. 07/05/2018)
Assim também já decidiu esta Relatoria com relação ao
mesmo tema, conforme se observa da Apelação no
0003553-84.2015.8.26.0081, j. em 28/08/2017.
Note que, com relação às penas aplicadas com
fundamento do art. 12, parágrafo único, da Lei Federal n° 8.429/1992, não
vislumbro desrespeito aos princípios da razoabilidade ou da
proporcionalidade, não cabendo qualquer alteração nesse sentido.
No que diz respeito aos réus Finbank Consultoria e
Assessoria Empresarial Ltda., Finbank Empreendimentos Ltda., Finbank
Fomento Mercantil Ltda., Jose Jarbas Pereira e Tiago Rodrigo Pereira,
porém, não restou efetivamente demonstrado o liame subjetivo a
caracterizar a improbidade administrativa.
Isto é, muito embora o Parquet tenha trazido indícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atuação conjunta entre os réus, é certo que não costa prova inequívoca de
que a contratação do escritório de advocacia pelo Município de Matão,
objeto desta ação, foi intermediada ou de alguma forma influenciada
pelo grupo Finbank ou por Jose Jarbas Pereira e Tiago Rodrigo Pereira.
A título de exemplo, o documento de fls. 1116, referente
ao demonstrativo de honorários e benefícios auferidos enviado pelo então
escritório Castellucci Figueiredo e Advogados Associados, mas com a
assinatura de Jose Jarbas Pereira, trata-se de relação contratual com o
Município de Lençóis Paulistas, datado de 2009, muito anterior, portanto,
ao contrato discutido nos autos (assinado em maio/2016).
No mesmo sentido, o documento de fls. 1118/124, no
qual consta a relação de transferências efetuadas da Castellucci Figueiredo
e Advogados Associados para as empresas do grupo Finbank, também faz
referência a datas anteriores ao contrato celebrado entre a GRADIM -
Sociedade Individual de Advocacia e o Município de Matão.
Portanto, correto o entendimento do juízo “a quo” de que
“não há provas suficientes à conclusão de que José Jarbas era o chefe do
esquema fraudulento, e de que as empresas do grupo Finbank tenham se
beneficiado diretamente com a contratação específica em discussão,
através de Tiago Pereira, responsável pela parte financeira das empresas”
(fls. 3920/3921).
De rigor, portanto, a manutenção da sentença com
relação aos réus Finbank Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Finbank Empreendimentos Ltda., Finbank Fomento Mercantil Ltda., Jose
Jarbas Pereira e Tiago Rodrigo Pereira.
Por último, com relação aos juros e correção monetária
dos valores a serem ressarcidos, o apelo do Parquet merece acolhimento,
respeitado o entendimento do juízo “a quo”. Isso porque, no âmbito da Lei
de Improbidade Administrativa, o ressarcimento do dano insere-se no
contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito, de tal
sorte que o termo inicial incide sobre o evento danoso (data de cada
reembolso), aplicando-se as súmulas 43 e 54 do STJ:
Súmula 43 - Incide correção monetária sobre dívida por
ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. (Súmula 43,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
14/05/1992,
DJ
20/05/1992)
Súmula 54 - Os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
(Súmula 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992,
DJ 01/10/1992).
Esse é o entendimento pacificado do C. STJ:
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
MULTA
CIVIL.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. TERMO INICIAL DA
CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA.
SANÇÃO.
RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL.
DIES A QUO DA DATA DO EVENTO DANOSO.
CÓDIGO CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. In
casu, trata-se de multa civil fixada na sentença da Ação de
Improbidade Administrativa por ofensa aos princípios
administrativos. 2. As sanções e o ressarcimento do dano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previstos na Lei da Improbidade Administrativa, inserem-
se no contexto da responsabilidade civil extracontratual
por ato ilícito. 3. Assim, a correção monetária e os juros da
multa civil têm, como dies a quo de incidência, a data do
evento danoso (o ato ímprobo), nos termos das Súmulas 43
("Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a
partir da data do efetivo prejuízo") e 54 ("Os juros
moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual") do STJ e do art. 398 do
Código Civil. 4. Recurso Especial provido. (REsp
1645642/MS,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe
19/04/2017)
Dessa forma, a r. sentença deve ser reformada em parte,
apenas para fixar, como termo inicial dos juros e da correção monetária dos
valores a serem ressarcidos, a data do respectivo desembolso.
Ante o exposto, pelo meu voto, deixo de conhecer o
recurso de apelação dos corréus Gradim Sociedade Individual de
Advocacia e Alexandre Domingues Gradim; nego provimento ao recurso
de apelação de José Francisco Dumont; e dou provimento parcial ao
recurso de apelação do Ministério Público.
MARCELO SEMER
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AC-23.492/20
Apelação no 1002812-34.2017 10a Câmara de Direito Público
Apte:
José
Francisco
Dumont,
Gradim
Sociedade
Individual
de
Advocacia, Alexandre Domingues Gradim e Ministério Público
Apdo:
Tiago
Rodrigo
Pereira,
Finbank
Consultoria
e
Assessoria
Empresarial
Ltda.,
Finbank
Fomento
Mercantil
Ltda.,
Finbank
Empreendimentos Ltda., José Jarbas Pereira, Ministério Público,
Alexandre Domingues Gradim, Gradim Sociedade Individual de Advocacia
e José Francisco Dumont
Origem: 2a Vara Cível (Matão) Proc. no 1002812-34.2017
Juiz: Ana Teresa Ramos Marques Nishiura Otuski
3o Juiz - Declaração de voto
1.
A sentença de fls. 3.897/3.925 julgou improcedente
a ação de improbidade administrativa em relação aos réus Finbank
Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., Finbank Empreendimentos Ltda.,
Finbank Fomento Mercantil Ltda., José Jarbas Pereira e Tiago Rodrigo
Pereira; e, confirmando a tutela de urgência concedida a fls. 1.143/1.147,
julgou parcialmente procedente a ação em relação aos demais réus para (i)
anular o contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica tributária
previdenciária e o termo aditivo firmados por município de Matão e Gradim
Sociedade Individual de Advocacia (fls. 299/303, 328); e condenar (ii) José
Francisco Dumont, nos termos dos art. 10, 'caput', VIII e XII e 11, 'caput' da
LF no 8.429/92, no(a) (a) ressarcimento integral e solidário do erário pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos causados, consistentes no valor total pago em razão do contrato
discutido nos autos e nos valores cobrados do município em virtude das
compensações indevidas, considerando o parcelamento realizado, a ser
apurado em liquidação de sentença (montante a ser corrigido monetariamente
pelos índices do Tribunal de Justiça desde os seus desembolsos e acrescido
de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação); (b) suspensão dos
direitos políticos pelo prazo de cinco anos; e (c) pagamento de multa civil no
valor de 1/3 do valor do dano; e (iii) Gradim Sociedade Individual de
Advocacia e Alexandre Domigues Gradim, nos termos dos art. 10, 'caput', VIII
e XII e 11, 'caput' da LF no 8.429/92, no(a) (a) ressarcimento integral e
solidário do erário pelos danos causados, consistentes no valor total pago em
razão do contrato discutido e nos valores cobrados do município em virtude
das compensações indevidas, considerando o parcelamento realizado, a ser
apurado em liquidação de sentença (montante a ser corrigido monetariamente
pelos índices do Tribunal de Justiça desde os seus desembolsos e acrescido
de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação); (b) suspensão dos
direitos políticos do último pelo prazo de cinco anos; (c) multa civil no valor de
1/3 do valor do dano para cada um; e (d) proibição de ambos contratarem
com o Poder Público ou receberem benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos. Condenou os
réus sucumbentes no pagamento das custas e despesas processuais a eles
relativas, sem condenação em honorários advocatícios, pois incabíveis em
ação movida pelo Ministério Público.
A Câmara, por unanimidade, não conheceu do
apelo de Gradim Sociedade Individual de Advocacia e Alexandre Domingues
Gradim, negou provimento ao recurso de José Francisco Dumont e deu
parcial provimento ao apelo do Ministério Público para fixar a data do
desembolso como termo inicial da correção monetária e dos juros de mora
incidentes sobre o numerário a ser ressarcido. Acompanho a maioria; mas
exponho, respeitosamente, meu entendimento sobre a incidência dos juros de
mora sobre o montante a ser restituído.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Improbidade
administrativa.
Ressarcimento
do
dano. Juros de mora. Termo inicial. O relator, em conformidade com a leitura
prevalecente,
compreende
que
no
âmbito
da
ação
de improbidade
administrativa o ressarcimento do dano se insere no contexto da
responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito; e, portanto, os juros
moratórios incidem a partir do evento danoso, nos termos das Súmulas STJ
no 43 e 54.
Embora já tenha me manifestado nesse sentido,
outra parece a melhor solução ao caso. A questão envolve definir se o fato
descrito configura uma responsabilidade contratual (termo inicial conforme
indicado no contrato ou da data da citação) ou extracontratual (termo inicial
na data da citação ou, segundo o novo Código Civil e as súmulas indicadas,
na data do evento danoso). Abstraído o extenso trabalho doutrinário, a
distinção é simples: o dano é contratual quando decorre de uma relação pré-
existente entre ofensor e vítima e é extracontratual quando a obrigação nasce
do ato ilícito, sem uma relação pré-existente entre eles. Observo que a Súmula
STJ no 54 foi editada pouco após a publicação da LF no 8.429/92 com base
em
precedentes
de
direito
privado,
responsabilidade
extracontratual
caracterizada, e vem sendo aplicada [erradamente, no meu entender] a
relações de direito público de outra natureza.
A conclusão do relator esbarra nessa contradição
intrínseca: não há como se falar em ato de improbidade administrativa
decorrente da formalização de contrato de prestação de serviços de
consultoria jurídica sem que haja uma relação contratual ou administrativa
pré-existente. Em outras palavras, não se trata de um ilícito extracontratual,
como tem sido dito, mas de um ilícito contratual ou administrativo, que afasta
a aplicação do art. 398 do Código Civil e da Súmula STJ no 54. Os juros
correm da citação, não da data do evento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
Jurisprudência. No entanto, o Tribunal de Justiça
de São Paulo inclinou-se de modo majoritário, quase pacífico, no sentido de
que o dano por improbidade administrativa atrai a responsabilidade
extrapatrimonial por ato ilícito e a aplicação a Súmula STJ no 54, com
incidência dos juros de mora a partir do evento danoso: AC no
1004639-75.2015, 13a Câmara de Direito Público, 27-11-2019, Rel. Spoladore
Domingues; AC no 2038895-35.2019, 2a Câmara de Direito Público,
17-5-2019, Rel. Carlos von Adamek; AC no 1006597-62.2016, 8a Câmara de
Direito Público, 3-4-2019, Rel. Percival Nogueira; AC no 0000259-41.2001, 6a
Câmara de Direito Público, 5-6-2017, Rel. Reinaldo Miluzzi; AC no
0104166-18.2008, 12a Câmara de Direito Público, 5-7-2016, Rel. Edson
Ferreira; AC no 0005736-16.2009, 9a Câmara de Direito Público, 21-5-2014,
Rel. Oswaldo Luiz Paulo. Diante deste panorama não vejo como continuar
insistindo em tese isolada na Corte; enfraquece a jurisprudência e incentiva a
interposição de recursos, além de conferir ao caso solução diversa da
concedida aos demais casos semelhantes. Por essas razões, adoto a orientação
defendida pela maioria, com a ressalva feita acima.
O voto é pelo não conhecimento do apelo de
Gradim Sociedade Individual de Advocacia e Alexandre Domingues
Gradim, pelo desprovimento dos recursos de José Francisco Dumont e
pelo parcial provimento do apelo do Ministério Público, com a ressalva do
entendimento.
TORRES DE CARVALHO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
37
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO SEMER
FE1BF94
38
41
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
102992C3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002812-34.2017.8.26.0347 e o código de confirmação da tabela acima.